Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. DEFEITOS. VÍCIOS APARENTES. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Os defeitos na construção do imóvel relacionados pela parte autora na petição inicial não configuram vícios aparentes, não havendo como acolher a preliminar de decadência, pela aplicação do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor.